Tribunal: TJMT
Processo: 1029969-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029969-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 016.667.601-29 (AGRAVANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (AGRAVADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS - PAGAMENTO PELO ESTADO - FACULDADE DA PARTE AUTORA EM CUSTEAR A PERÍCIA - AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE ÔNUS OBRIGATÓRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão agravada não impôs à parte autora, beneficiária da justiça gratuita, o ônus de arcar com os custos da perícia grafotécnica, mas apenas ressalvou a possibilidade de, por sua livre escolha, custear a prova pericial caso o perito não aceitasse receber seus honorários do Estado.

2. Não há violação ao princípio da causalidade ou ao direito de acesso à justiça quando a decisão apenas faculta à parte a possibilidade de adiantar os honorários periciais para agilizar a prestação jurisdicional, sem qualquer caráter impositivo.

3. A previsão de que o Estado arcará com os honorários periciais, nos termos do art. 95, §3o, do CPC, foi expressamente contemplada na decisão agravada, não havendo razão para sua reforma.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSELI APARECIDA DOS SANTOS
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Extrapatrimoniais n. 1021879-86.2021.8.11.0015
, em trâmite no juízo da 2a Vara Cível de Sinop/MT, movido em face de
MAGAZINE LUIZA S/A
que determinou a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela parte requerida, estabelecendo que, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, seria emitida certidão para pagamento dos honorários periciais pelo Estado, ressalvando que, se o perito não aceitar “e, neste caso, a parte autora, apesar da assistência judiciária, resolver custear a perícia para ultimar a entrega do laudo e agilizar a consequente prestação jurisdicional”.

A agravante sustenta, em síntese, que é beneficiária da justiça gratuita e que a decisão agravada viola o princípio da causalidade, pois a parte que deu causa à necessidade da prova deve arcar com seus custos, no caso, a agravada, que é responsável pela confecção do documento cuja autenticidade se busca aferir.

Menciona que o STJ, ao julgar o Tema 1061, firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova imposta com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, além de determinar que a prova seja realizada pela parte demandada, também implica a assunção dos custos dessa prova.

Defende que a atribuição desse custo para si, representa um entrave ao seu direito de acesso à justiça e contribui para o prolongamento indevido da lide.

Ao final
,
pugna pela reforma da decisão agravada para determinar que os custos da perícia grafotécnica sejam suportados
pela

agravada. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade do Estado no custeio da perícia, conforme previsão do art. 95, §3o, do CPC, afastando-se qualquer imposição de custeio à parte autora.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
312042385
).

Sem c
ontrarr
azões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Verifica-se dos autos na origem que
ROSELI APARECIDA DOS SANTOS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Extrapatrimoniais n. 1021879-86.2021.8.11.0015
em face de
MAGAZINE LUIZA S/A,
objetivando
a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes
,
em relação a dívida no valor de R$ 2.700,00 inscrita nos órgãos de
proteção
ao cr
édito
,
e condenação
da requerida
em
danos morais
.

Em decisão saneadora, o magistrado de primeiro grau estabeleceu que, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, seria emitida certidão para pagamento dos honorários periciais pelo Estado, ressalvando que, caso o perito não aceitasse receber seus honorários do Estado,
"a parte autora, apesar da assistência judiciária, resolver custear a perícia para ultimar a entrega do laudo e agilizar a consequente prestação jurisdicional"
.

Dessa decisão recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia
consiste em definir a quem compete o pagamento dos honorários periciais em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, quando a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato apresentado pela parte requerida.

Do contexto apresentado, verifica-se que a decisão agravada não impôs à agravante o ônus de arcar com os custos da perícia grafotécnica. Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau reconheceu expressamente sua condição de beneficiária da justiça gratuita e determinou que, ao final, seria emitida certidão para pagamento pelo Estado referente aos honorários do
expert,
nos termos do art. 95, §3o, do CPC.

No entanto, a decisão apenas ressalvou que, caso o perito não aceitasse receber seus honorários do Estado, a parte autora poderia, se assim
desejasse, custear a perícia para agilizar a prestação jurisdicional. Trata-se, portanto, de uma faculdade conferida à agravante, e não de uma imposição.

Nesse sentido, não há qualquer evidência de violação ao princípio da causalidade ou ao direito de acesso à justiça da agravante, uma vez que a decisão agravada não lhe impôs qualquer ônus obrigatório, mas apenas facultou a possibilidade de, por sua livre escolha, custear a prova pericial caso o perito não aceitasse receber seus honorários do Estado.

Quanto à alegação de que o STJ, ao julgar o Tema 1061, firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova imposta com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, também implica a assunção dos custos dessa prova pela parte demandada, cumpre esclarecer que tal entendimento não se aplica ao caso em análise, uma vez que a decisão agravada já determinou que os honorários periciais seriam pagos pelo Estado, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

O Tema 1061 do STJ estabelece que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)"
. Contudo, tal entendimento diz respeito ao ônus da prova, e não necessariamente ao adiantamento dos honorários periciais, especialmente quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e há previsão legal de que o Estado arcará com tais custos.

Por fim, o pedido subsidiário da agravante, de reconhecimento da responsabilidade do Estado no custeio da perícia, conforme previsão do art. 95, §3o, do CPC, já foi contemplado na decisão agravada, não havendo razão para sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025